Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) ANOS. INOBSERVÂNCIA. COTEJO ENTRE O MONTANTE DA DÍVIDA E A RENDA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO FADADO AO INSUCESSO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento). 1.1. Nesta sede recursal, a autora pugna pela reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a instauração do processo de reintegração e repactuação dos contratos e a devida elaboração do plano de pagamento judicial compulsório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de repactuação das dívidas autorais na forma prevista pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio (Claudia Lima Marques (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor). 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051). 3.1. Identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.2. Fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.3. Como se pode constatar, o procedimento previsto no CDC inicia-se pela conciliação entre o devedor e os credores, momento em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos. O Juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera, eis que esta segunda fase é subsidiária em relação à primeira. 3.4. No caso dos autos, em observância ao procedimento acima delineado, verifica-se que foi realizada a audiência de conciliação entre as partes, contudo, o acordo não se mostrou viável, posto que os credores não concordaram como o plano de pagamento ofertado. 3.5. Os pedidos foram julgados improcedentes, na forma do artigo 487, I do CPC, porquanto o magistrado verificou a impossibilidade fática de proceder à elaboração de plano de pagamento compulsório, nos moldes do art. 104-B, § 4o, do CDC, haja vista que a medida implicaria, necessariamente, em violação aos requisitos legais impostos, especialmente ao prazo máximo de 5 anos para pagamento da dívida, caso cogitada sua prorrogação, ou em ofensa ao mínimo existencial da devedora, devido ao vulto das parcelas impostas, na hipótese de adequação do plano ao prazo quinquenal. 3.6. A requerente é incapaz de suportar a obrigação mensal a ser imposta em um eventual plano judicial compulsório sem prejuízo do mínimo existencial para a sua digna manutenção. Ademais, sequer seria possível a liquidação da dívida no prazo máximo estabelecido. Assim, em que pesem os argumentos apresentados, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido. 4.1. Tese: “A inobservância aos requisitos objetivos expressos no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor para elaboração de plano de pagamento compulsório obsta a repactuação pretendida e impõe a improcedência do pedido autoral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 104-A e 104-B do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07494919120228070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/6/2024; TJDFT 07123954220228070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 7/12/2023; TJDFT 07008308120228070001, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 23/8/2023.